Tribunal: TJMT
Processo: 0013995-68.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013995-68.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIO JOSE GALHARDO - CPF: 206.179.501-30 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), YOSHINOBU NAKAMURA - CPF: 002.707.929-53 (APELANTE), TAKAYUKI NAKAMURA - CPF: 002.686.829-68 (APELANTE), SHIZUE KOMIDO NAKAMURA - CPF: 568.791.481-15 (APELANTE), CHOCO SAITO NAKAMURA - CPF: 568.790.241-49 (APELANTE), ROSA HISAKO INOUE - CPF: 916.724.229-49 (APELANTE), KIOSE INOUE - CPF: 119.992.689-20 (APELANTE), ADAYR KENKITI NAKAMURA - CPF: 022.508.709-00 (APELANTE), JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA - CPF: 075.821.348-42 (APELANTE), EVANDRO CASSARO - CPF: 245.613.888-00 (APELADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO - CPF: 347.427.488-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE EMPRESA TRANSPORTADORA REVENDEDORA RETALHISTA (TRR) – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS ABRANGE O IMÓVEL EM QUE A EMPRESA ESTAVA SITUADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A INCLUSÃO – FATO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por suposto acolhimento de documentos extemporâneos quando o julgador singular, após sua juntada aos autos, determinou a conversão do feito em diligência, com a intimação dos ora Apelantes para, sobre eles se manifestarem, garantindo-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa.

Embora seja possível que a intenção originária das partes tenha sido a compra e venda da empresa TRR juntamente com o imóvel onde estava instalada, diante da existência de fundadas dúvidas sobre concretude da venda do bem, não há como, à mingua de qualquer previsão no contrato efetivamente celebrado entre as partes, ser esta considerada perfectibilizada por simples presunção, em inobservância ao disposto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 00
13995-68.2019.8.11.0055

APELANTES:
ROSA HISAKO INOUE E OUTROS

APELADO:

EVANDRO CASSARO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROSA HISAKO INOUE E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por EVANDRO CASSARO (proc. n. 0013995-68.2019.8.11.0055), julgou procedente o pedido para reconhecer a propriedade definitiva da empresa TRR NAKAMURA LTDA do imóvel de matrícula n° 18.629 do CRI do 1° Ofício da Comarca de Sinop – MT, localizado na Rua dos Manacás, n° 53, Lote 11, Quadra 121 B, do Setor Ind. Sul, condenando os ora Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença, visto que embasada em documentos extemporâneos, juntados após a instrução processual, em evidente preclusão temporal.

No mérito, alegam que “
É fato notório e incontrovertido que a TRR Nakaruma Ltda estava inativa à época da realização do negocio, e isso era do conhecimento do recorrido, todavia existem inúmeras vantagens e benefícios em adquiri-la mesmo inativa, sobretudo para o recorrido que já possui empresa neste mesmo ramo de negócio – Royal Fic Ltda
”.

Afirmam que “
O negócio entabulado entre o recorrido e a sra. Tomiko Nakamura tinha por objeto especifico a transferência das cotas de capital social de titularidade dos sócios. A redação inserida nas cláusulas contratuais é clara, sem lacunas ou dubio sentido, expressando apenas a vontade objetiva das partes em transferir as cotas de capital social
”, de forma que “
tenta o recorrido – maliciosamente – locupletar-se ilicitamente da herança deixada por Tomiko Nakamura, aproveitando-se do seu falecimento, induzindo a erro o julgador de que tal imóvel estava incluído no negócio (sem apresentar nenhuma prova disto)
”.

Asseveram que “
Mesmo diante do contrato que em suas cláusulas tratam sobre a venda de tão somente às cotas de capital social a TRR (e não ao imóvel onde está edificado o prédio comercial da TRR antes de ser negociada) e sem nenhuma prova da aquisição do imóvel, P R E S U M I U o Julgador que “o referido contrato englobou não apenas a venda da empresa, mas também o imóvel”
.”

Indicam que “
não há óbice em adquirir apenas as cotas sociais de um empresa TRR que não possui estrutura física e imóvel próprio para desenvolver imediatamente a atividade pois poderá adquiri-lo ou arrenda-lo a fim de obter as autorizações para posterior funcionamento afastando-se a presunção de que esse ponto seria o imóvel urbano de matrícula 18.629
”.

Pontuam que “
NUNCA o recorrido tomou posse desse imóvel perseguido após a negociação. Nunca ocupou as antigas instalações da TRR Nakamura Ltda, que tinha sua base na Rua dos Manacas, que não é o mesmo endereço onde foi implantado a sua BASE
”.

Assinalam que “
É obvio que os recorrentes somente realizaram os pagamentos dos IPTU ́s após o falecimento da sra. Tomiko Nakamura pois o imóvel a ela pertencia e o os tributos estavam sob sua responsabilidade. Até o seu falecimento era a própria sra. Tomiko que fazia os pagamentos e manutenção deste
”.

Citam que, além de inexistir confusão patrimonial, a matéria sequer foi aventada pelo Recorrido “
em sua inicia/impugnação a contestação fato que obsta ao julgador de piso reconhece-la de oficio
”.

Afiançam, por derradeiro, que “
é relativamente comum no pratica empresarial que uma pessoa jurídica seja vendida por um valor superior ao das cotas de capital social. Isso ocorre porque o valor de mercado de uma empresa é influenciado por diversos fatores, tais como a soma dos ativos (bens, direitos) e passivos (dívidas, obrigações) da empresa existência de licenças, alvarás e autorizações, potencialidade de lucro ou crescimento futuro, além de fatores intangíveis como a reputação, marca, clientela e posição no mercado aumentam o valor da empresa além do capital investido pelos sócios
”.

Nesses termos, pugnam pelo provimento do recurso, com sua anulação ou reforma integral, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 225661423.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que EVANDRO CASSARO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA e

ANTONIO JOSE GALHARDO, sócio da
de cujus
, alegando, em síntese, que no final de 2015, adquiriu as quotas da empresa TRR Nakamura Diesel pelo valor de R$ 675.000,00, e também estava incluso na aquisição, verbalmente, o imóvel em que o estabelecimento comercial está situado – matrícula n. 18.629 do 1° Ofício da Comarca de Sinop/MT, localizado no lote 11, quadra 121 B, do Setor Ind. Sul (SIS) – sendo que, após o falecimento de Tomiko, em 2017, seus herdeiros se recusaram a reconhecer a propriedade do Autor sobre o bem e ainda o colocaram à venda.

Esclarece-se desde logo que o imóvel em tela se encontrava registrado em nome da pessoa física de Tomiko Nakamura, e não da empresa TRR Nakamura (Id. 225661260, p. 31).

Após a devida instrução processual o pedido autoral foi julgado procedente, com a declaração da propriedade definitiva da empresa adquirida pelo Autor sobre o bem
sub judice
, o que ensejou a interposição do presente apelo pela parte demandada.

Pois bem.

Afasto, de início, a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos Apelantes.

Isso porquê, com a juntada de documentos novos pelo Autor/Apelado após a audiência instrutória, o julgador singular determinou a conversão do feito em diligência, com a intimação dos ora Recorrentes para sobre eles se manifestarem, de forma que lhes foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, afastando a ocorrência de prejuízo processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA DECISÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – PERDAS E DANOS – DISSOCIADA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO – INDEVIDA - EXCLUSÃO – ALUGUEL MENSAL DO MAQUINÁRIO – DISCREPÂNCIA DE VALORES – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Prevalece no sistema processual brasileiro, a regra de que a nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada quando houver prejuízo às partes, segundo aplicação do princípio pas de nulitté sans grief, o que não se visualizou na hipótese.
(...) (N.U 1003663-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)
(destaquei)

Superada tal questão, como já pontuado pelo julgador singular, “
Cinge-se a lide na controvérsia se o Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas envolvera ou não a venda do imóvel de matrícula no 18.629 do CRI do 1o Ofício da Comarca de Sinop/MT
”.

De um lado, afirma o Autor/Apelado que na aquisição das quotas da empresa TRR Nakamura Diesel estava incluída a aquisição do imóvel onde o estabelecimento comercial estava situado. Afinal, não seria lógico adquirir uma empresa inativa, com dívidas, se a propriedade do imóvel não estivesse vinculada ao montante pago.

Por outro lado, afirmou a parte Ré/Apelante que o contrato celebrado entre o Autor e Tomiko Nakamura se restringiu exclusivamente às quotas empresariais, nada dispondo quanto à alienação do imóvel.

Em que pese o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Com efeito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes, denominado “Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas”, não faz referência alguma ou indicação acerca do imóvel em disputa (Id. 225661260, p. 25/30).

Ao revés, dispõe expressamente que seu objeto são apenas as quotas da empresa, senão vejamos:

“
1.
OBJETO
:

1.1 Compra e Venda. De acordo com os termos e condições deste CONTRATO, os VENDEDORES concordam em vender e transferir as QUOTAS ao COMPRADOR, ou a quem este indicar, e o COMPRADOR concorda em adquirir e receber as QUOTAS dos VENDEDORES, na DATA DE FECHAMENTO definida na Cláusula 3 abaixo
”

Anota-se que a fundamentação da sentença no sentido de que a Resolução Normativa da ANS n. 8/2007, vigente à época do contrato, exige comprovante de propriedade ou de posse para que a autorização de operação de um TRR seja válida, o que faz presumir a inclusão da venda do imóvel no negócio, não se sustenta, na medida em que o mesmo diploma legal, em seu art. 12, §1°, dispunha que o local onde se fará a instalação de armazenamento pode ser próprio ou arrendado.

Ou seja, a instalação do empreendimento poderá ser feita em qualquer terreno, inclusive de propriedade de terceiro.

Do mesmo modo, não se sustenta o fundamento consignado na sentença de que o preço do contrato pago pelo recorrido (R$ 675.000,00) é superior ao valor das cotas de capital social da empresa (R$ 500.000,00), a indicar a compra também do imóvel, visto que, como indicado nas razões recursais, é comum na prática empresarial que uma pessoa jurídica seja vendida por um valor superior ao das cotas de capital social ante o valor agregado do negócio.

Aliás, em seu depoimento, o Autor/Apelado confirmou que a aquisição da TRR, motivada por ela, já contam com licenças e autorizações.

Ainda quanto ao valor do negócio, de se anotar que, nos termos do art. 108 do CC, não se admite contrato verbal que verse sobre direitos reais de imóveis de valor superior a 30 salários mínimo, hipótese dos autos.

É verdade que a testemunha Cassio Clen Bianchi, à época funcionário de empresa de propriedade da parte Autora (Royal Fic Ltda.), e responsável pelo encontro entre Evandro Cassaro e Tomiko Nakamura, indicou, em seu depoimento em juízo, que o objetivo da reunião entre eles era a aquisição da TRR juntamente com o imóvel e benfeitorias.

Outrossim, não se olvida que o Autor/Apelado realizou o pagamento dos IPTU’s do imóvel dos anos de 2015 (celebração do contrato) a 2017 (falecimento da vendedora).

Lado outro, como por ele mesmo informado em seu depoimento em juízo, causa estranheza o fato de que a parte Autora, ocupante de cargo de direção junto a grande empresa comercial (Royal Fic Ltda.), e devidamente assessorado por equipe jurídica, a qual, inclusive, foi a responsável por redigir o contrato de compra e venda de quotas, não ter efetuado, em negócio de grande valor, diligências mínimas junto ao registro imobiliário para verificar a regularidade do imóvel supostamente incluído na avença, ou até mesmo para conferir se ele era, de fato, de propriedade da parte alienante.

Inobstante, infere-se que Tomiko Nakamura, mesmo após a celebração do contrato de venda de sua empresa, permaneceu, até sua morte, efetuando pagamentos mensais a um caseiro para tomar conta da área, o que atesta contra a suposta venda do imóvel.

Como se vê, é possível que a intenção originária do Autor/Apelado e da falecida Tomiko Nakamura, tenha sido a compra e venda da empresa TRR Nakamura juntamente com o imóvel onde estava instalada.

Entretanto, diante da existência de fundadas dúvidas sobre concretude da venda do bem, não há como, à mingua de qualquer previsão no contrato efetivamente celebrado entre as partes, ser esta considerada perfectibilizada por simples presunção.

Logo, ausente demonstração segura de que o Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas em tela abrangeu, também, o imóvel onde a empresa TRR Nakamura estava situada, ônus que incumbia à parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, de rigor a reforma da sentença.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, colaciono recente julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS/TRANSFERIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL DE AQUISIÇÃO DE QUOTAS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS AUTORAS, NOS TERMOS DO CPC, ART. 373, I. PROVA TESTEMUNHAL ADMITIDA, MAS NÃO MILITA EM FAVOR DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1000850-65.2021.8.26.0369; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/10/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024